Tribunal: TCU
Processo: 043.889/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2088/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.889/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Ricardo Ribeiro Tanaka (XXX.690.288-XX); Carlos Bighetti (XXX.337.578-XX); Clelia Maria Salgado Katchvartanian (XXX.309.068-XX); Daniela Cristina de Sousa Ferreira Oliveira (XXX.079.188-XX); Decio Massola (XXX.053.841-XX); Diego da Costa Videira (XXX.184.718-XX); Jose Camargo de Souza (XXX.649.996-XX); Luis Gustavo Venere Murata (XXX.605.098-XX); Marizangela Rodrigues Elias (XXX.054.588-XX); Werlley Pogian Fernandes (XXX.818.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.